Tribunal: TJMT
Processo: 1007130-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007130-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.000.431-29 (AGRAVANTE), EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.511.956/0001-71 (AGRAVADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA DA ROCHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREAS DIVERSAS E CONTÍGUAS – DÚVIDA ACERCA DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM SUPOSTAMENTE ESBULHADO –
FATO JÁ APRECIADO EM OUTRO RECURSO COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 505 do CPC.

A matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006428-62/2018,
deferiu

a liminar de reintegração de posse em favor da parte agravada, e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse da agravada no imóvel urbano, pertencente a matrícula de no 67.383, com 22.217 m2, parte do lote 02 do agrupamento (02), zona urbana da cidade de Rondonópolis-MT, devidamente registrado no Cartório do 1o Ofício.

Irresignada, aduz a parte recorrente, em apertada síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que, ao determinar a retirada do requerente da posse do imóvel – a qual possui a mais de 59 anos –, de forma sumária, sem o julgamento do mérito, o juízo está antecipando a sentença. o que não pode, nem deve prosperar.

Esclarece que, é necessária a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de suspender a liminar concedida pelo juízo
a quo
, bem como que seja declarada a nulidade da audiência de justificação realizada no dia 14/11/2018 (id. 16661269 ), uma vez que não há áudios das gravações dos depoimentos, cerceando com o direito de defesa do Agravante, nos exatos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Afirma que exerce a posse do imóvel registrado no CRI de Rondonópolis/MT sob a matrícula no: 46808, com área de 23.153,45 mts2, localizado nas imediações da Vila Aurora, e que a decisão agravada reintegrou a empresa na área com 22.217 mts2, registrado
sob a matrícula no: 67.383
, ou seja, em área diversa da sua.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

A liminar recursal foi deferida no id. 38241481.

Contrarrazões no id. 43836965.

A parte agravada alega preliminarmente a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifico a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

O Agravante arguiu que foi intimado da decisão que indeferiu a liminar de manutenção de posse no dia 18.02.2020 (Id 37458954). Para tanto faz referência à decisão de Id. 17257849, a qual foi proferida no dia 08.02.2019.

Todavia, a decisão que, de fato, indeferiu a liminar de manutenção de posse do Agravante e deferiu a liminar de reintegração de posse da Agravada Eva Tur, já foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto no ano de 2019, tramitou sob o no 1002913-91.2019.8.11.0000, por esta 3a Câmara de Direito Privado.

Assim, resta claro que o recorrido pretende a alteração de questão já transitada em julgado por meio de novo recurso.

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre ela pelo Poder Judiciário.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Portanto, a matéria que já foi objeto de análise pelo Judiciário não pode ser novamente deduzida, ante a coisa julgada.

Por fim, anoto que o artigo 6o, § 3o, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso, como no caso em tela, no tocante ao pedido de exclusão da dívida e indenização por danos morais.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Dispositivo.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020